Tribunal: STF
Processo: AI 814461
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de fiscalização de anúncios. Constitucionalidade. Concessionária de serviço público. Incidência sobre anúncio. Súmula nº 279 da Suprema Corte. Precedentes.



    1. Mesmo que a Emenda Constitucional nº 33 de 2001 tenha dado nova redação para o art. 155, § 3º, da Constituição Federal, vedando a instituição de impostos sobre os serviços de telecomunicações que não os por ela discriminados, verifica-se que o acórdão regional restou cristalino no sentido de que a taxa não incidiria sobre serviços de telecomunicações, tornando-se indiferente a peculiaridade de ser a agravante concessionária de serviço público. Mostra-se inviável a reanálise desse conjunto probatório na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a Taxa de Fiscalização de Anúncios.



    3. Agravo regimental não provido.